Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701822-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ZERBINI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa equivalente a trinta dias dos proventos de aposentadoria, em cumprimento de decisão proferida em processo administrativo que reconheceu a prática de infração disciplinar. Em resumo, sustenta haver risco de dano irreparável em virtude de que a qualquer momento a Administração poderá exigir o valor devido. Suscita a prescrição da pretensão punitiva. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos que evidenciem algum vício no processo administrativo disciplinar instaurado contra o recorrente. Não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição da pretensão punitiva. O recorrente foi indiciado como incurso nas infrações tipificadas no art. 190, incisos XII e XIII, de natureza leve, art. 191, inciso IV, de natureza média, e art. 193 incisos IV e V, de natureza grave, todos da Lei Complementar 840/2011. Embora a Administração tenha reconhecido a prescrição em relação às infrações de natureza leve e média, remanesceram as infrações de natureza grave, para as quais são previstas pena de demissão, e cujo prazo de prescrição para pretensão punitiva é de cinco anos (art. 208, inciso I, da LC 840/2011). Ao que consta, o prazo prescricional foi interrompido em dezembro de 2014 com a instauração do processo administrativo disciplinar, reiniciado após esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar (art. 208, §§ 2o e 3o, LC 840/2011) e posteriormente houve a suspensão do prazo por força da LC 967/2020, retornando o seu curso com a edição da LC 989/2021. A opção pela Administração de aplicar a pena de suspensão, convertida em multa, em substituição à pena de demissão, não altera o prazo prescricional para penalidades dessa natureza. A apuração de eventual irregularidade no processo administrativo demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de provas, de modo que não há elementos para, nesse momento, sustar os efeitos da decisão administrativa que aplicou ao recorrente a penalidade de multa em substituição à pena de suspensão disciplinar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito